Tribunal: TJSP
Processo: 2106822-76.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra pronunciamento jurisdicional com natureza de decisão interlocutória. Inadmissibilidade. Ato decisório impugnável por recurso próprio, sujeito à atribuição de efeito suspensivo (artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015). Incidência da regra expressa do artigo 5o, inciso II, da lei no 12.016/2009. Entendimento sumulado pelo C. STF (Súmula no 267). Precedentes

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra pronunciamento jurisdicional com natureza de decisão interlocutória. Inadmissibilidade. Ato decisório impugnável por recurso próprio, sujeito à atribuição de efeito suspensivo (artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015). Incidência da regra expressa do artigo 5o, inciso II, da lei no 12.016/2009. Entendimento sumulado pelo C. STF (Súmula no 267). Precedentes jurisprudenciais deste E. TJSP. Decisão que, à luz dos elementos constantes dos autos, não se mostra teratológica. Descabimento da ação constitucional. Petição inicial liminarmente indeferida, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC/2015. Segurança denegada, na forma do artigo 6o, § 5o, da lei no 12.016/2009.